Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712703-76.2025.8.07.0000 PACIENTE: PHABLO MARQUES GUALBERTO IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PHABLO MARQUES GUALBERTO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Planaltina/DF e, como ilegais: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, como incurso, em tese, no art. 121, § 2°, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de meio que resultou em perigo comum); e (ii) a decisão que indeferiu a desclassificação da conduta e declínio da competência, por não se tratar de crime doloso contra a vida (ação penal n. 0714834-43.2024.8.07.0005, pedido de prisão preventiva n. 0701609-19.2025.8.07.0005 e pedido de relaxamento de prisão n. 0703461-78.2025.8.07.0005). A Defesa Técnica (Dra. LUZINETE COSTA TAVARES) afirmou que a prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento na gravidade concreta da infração penal, na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta condenação anterior pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Salientou que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão cautelar, pois não há prova plena da autoria delitiva e inexiste contemporaneidade nos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Ressaltou que o relatório da Polícia Civil contém diversas contradições e falhas procedimentais. Afirmou que a Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF é incompetente para apreciar e julgar o fato, pois as provas até então produzidas revelam que o paciente não tinha a intenção de matar a vítima, primeiro porque foi realizado um único disparo, segundo porque o paciente não tinha motivos para tentar matá-la e terceiro porque a vítima afirmou, categoricamente, que foi atingida, acidentalmente, por bala perdida, e quarto porque o laudo de corpo de delito concluiu que as lesões causadas na vítima não geraram perigo de vida. Mencionou que a conduta de efetuar um único disparo não demonstra que o autor delitivo agiu movido por “animus necandi”, de modo que a conduta imputada ao paciente deve ser desclassificada para o crime descrito no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, com a consequente remessa dos autos à Vara Criminal de Planaltina/DF, a quem compete processar e julgar a infração penal. Pontuou que não há indícios mínimos de que o paciente seja o autor do disparo que atingiu a vítima, que o paciente não é reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que não ameaçou testemunhas ou praticou atos voltados a embaraçar as investigações, circunstâncias que revelam a ausência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva. Esclareceu que o paciente possui trabalho fixo e reside em Planaltina/DF há anos, de modo que não se furtará à aplicação da lei penal. Ponderou que a gravidade abstrata do crime não justifica a prisão cautelar. Aduziu que as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para atingir o desiderato perseguido pela prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, visto que o paciente é responsável pelo cuidado de sua companheira e de sua filha menor de 12 anos de idade, as quais possuem problemas de saúde, conforme demonstrado por provas documentais colacionadas aos autos. Obtemperou que não possui parentes próximos capazes de suprir a ausência do paciente em sua residência. Discorreu sobre o princípio do melhor interesse da criança. Mencionou que “Alinhado ao fato que a companheira do paciente se encontra com depressão, crises de ansiedade e depressão, impossibilitando-a de trabalhar, portanto, resta demonstrado que o paciente e único provedor da família, de igual modo é o único com capacidade legal para cuidar da sua filha”. Ressaltou que o artigo 318 do Código de Processo Penal não veda a concessão da prisão domiciliar àqueles acusados da prática de crime com violência contra a pessoa. Consignou que não há contemporaneidade na custódia, pois os fatos delitivos imputados ao paciente ocorreram em 9-setembro-2024, enquanto o decreto prisional foi proferido em 26-fevereiro-2025, e não há notícia da prática de novos delitos. Requereu, liminarmente e no mérito: a) o reconhecimento da incompetência da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF para processar e julgar os fatos em apuração, ante a ausência de “animus necandi”; b) a revogação da prisão preventiva ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 18-fevereiro-2015, o paciente foi denunciado pela prática como incurso no crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, por fato praticado, em tese, em 7-setembro-2024 O fato, com todas as suas circunstâncias, foi narrado nos seguintes termos pela inicial acusatória (ID 70425158): No dia 07 de setembro 2024, por volta das 20h15min, na Quadra E, Conjunto E-02, Lote 06, área verde em frente ao Depósito de Bebidas MK-03, Vila de Fátima, em Planaltina-DF, PHABLO MARQUES GUALBERTO, de maneira voluntária, consciente e com inequívoca vontade de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Tamires Lima Ferreira, causando-lhe lesões, conforme laudo de exame de corpo de delito de ID 225041160. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu atendimento médico eficaz. O crime foi cometido por motivo fútil, na medida em que o denunciado atirou contra a vítima por ela ter impedido que ele continuasse uma briga no bar em discussão ocorrida, momentos antes, em contexto de consumo de bebidas alcoólicas. O crime foi cometido com o emprego de meio que resultou perigo comum, pois o denunciado efetuou disparo de arma de fogo no interior do Depósito de Bebidas MK-03, o qual estava repleto de frequentadores que poderiam ter sido atingidos pela ação delitiva. *** Nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o denunciado estava consumindo bebidas alcoólicas com amigos no Depósito de Bebidas MK-03, quando ele começou a discutir com um grupo que também estava no estabelecimento. Ao ver a situação, Tamires interferiu para cessar a briga, oportunidade em que a discussão teve fim. Algum tempo após, irritado com Tamires, o denunciado se armou e efetuou disparo de arma de fogo contra ela a fim de matá-la. Na ocasião, o Depósito de Bebidas estava cheio de outros frequentadores que foram expostos a perigo comum diante do disparo efetuado pelo denunciado. A vítima foi atingida, porém conseguiu correr e se refugiou em local seguro. Em seguida, Tamires foi ao Hospital onde recebeu pronto e eficaz atendimento médico. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia PHABLO MARQUES GUALBERTO pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Em 27-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação feita pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente. Afirmou estar presente o “fumus comissi delicti”, notadamente pela palavra da vítima e da testemunha L. G. da S. que reconheceu o paciente como autor do disparo. Prosseguindo, afirmou que a gravidade do fato justificaria a prisão cautelar por se tratar de crime de tentativa de homicídio praticado, em tese, mediante disparo de arma de fogo, em frente a um estabelecimento comercial (depósito de bebidas), repleto de pessoas, gerando pânico generalizado. Frisou que, pelas circunstâncias, o paciente não demonstrou receio de ser identificado e punido por sua conduta, o que reforçaria a conclusão quanto a sua periculosidade. Além disso, o paciente possui condenação penal anterior por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a evidenciar que a punição anterior não surtiu o efeito desejado, pois voltou a portar arma de fogo. Confiram-se trechos da decisão (ID 229102101, do processo em referência): Relatei o necessário. DECIDO. 2 - FUNDAMENTAÇÃO 2.1 - Prisão preventiva A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (trata-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 313, §1o, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente comprovados, tanto no bojo destes autos, quando no inquérito policial correlato, por meio da ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito, relatório investigativo, termos de declarações, além de outros elementos informativos juntados ao presente incidente cautelar, bem como ao próprio inquérito policial, já distribuído em Juízo. Neste ponto, merecem destaque as declarações da vítima, e das testemunhas, mormente a testemunha L. G. da S., a qual reconheceu o imputado como autor do disparo, inclusive, subscrevendo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia – ID 225039874. O crime em questão - homicídio tentado – se deu, em tese, na forma dolosa e pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, emergem dos autos circunstâncias graves os bastantes para se poder inferir pela necessidade de imediata constrição cautelar do representado, visando assegurar a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal. Primeiramente, chama atenção a gravidade, in concreto, do homicídio (tentado) em questão, o qual teria se dado por meio de disparo de arma de fogo em plena via pública, em frente a um estabelecimento comercial (depósito de bebidas), local onde havia inúmeras outras pessoas, fatos este que gerou pânico nas pessoas que estavam naquele ambiente. Conforme consta do relatório investigativo, as câmeras de segurança do local “(...) capturaram a chegada e a fuga dos veículos dos autores, o som do disparo e a correria das pessoas em busca de um local seguro para se proteger (...)”. Ainda, segundo o relato de uma testemunha que estava no local, “(...) enquanto estava dentro do comércio, escutou um disparo de arma de fogo, vindo de onde estava o grupo das quatro mulheres e diversas pessoas correndo para todos os cantos. Observou uma mulher correndo do local para o interior do depósito pedindo socorro e sangrando no braço e no peito, momento que o proprietário do depósito JOHNSON a levou para o Hospital Regiona de Planaltina/DF - HRPL (...)”. Tais circunstâncias delitivas, à evidência, demonstram a extrema e concreta gravidade do fato apurado, indicando frieza incomensurável e periculosidade exacerbada do representado, fatores mais do que suficientes para decretar a imediata custódia cautelar como forma de assegurar a ordem pública, consistente na paz social da população local, bem como visando assegurar a própria credibilidade do poder jurisdicional. Nesse sentido: (...) E mais. Perceba-se que o crime, em tese, foi praticado, conforme já visto, na frente de várias outras pessoas, não tendo o representado, portanto, demonstrado qualquer preocupação em ser identificado como autor de tal tentativa de homicídio e posteriormente punido por sua suposta conduta, o que denota a extremada ousadia em seu modo de agir e profundo destemor quanto às consequências dos seus atos, fatores esses que somente vem a reforçar a conclusão quanto à sua aparente periculosidade. Não bastasse isso, a FAP do indiciado indica que ele já possui condenação delitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.82603), tudo a indicar que a punição anterior não surtiu o efeito desejado, haja vista que ele, em tese, voltou a portar arma de fogo de forma ilegal, além de, em tese, usar tal arma para, aparentemente, tentar assassinar seu semelhante, de modo que sua segregação cautelar é medida imperiosa para frear sua escalada delitiva, de modo a assegurar o sossego e a tranquilidade da população local, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça. (grifos do original). Em 12-março-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Salientou que a medida foi decretada considerando a gravidade do fato, consistente em tentativa de homicídio mediante um disparo de arma de fogo, em frente a um estabelecimento comercial (depósito d bebidas), repleto de pessoas. Ademais, consignou que a prisão foi decretada para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o paciente ostentar condenação penal anterior, por porte ilegal de arma de fogo, e ter se apresentado publicamente novamente armado, e feito uso do artefato para, em tese, tentar ceifar a vida de um desafeto (ID 70425152, p. 49-51): Relatei o necessário. DECIDO. O caso é de manutenção da segregação processual PHABLO MARQUES GUALBERTO. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. A segregação cautelar do acusado foi decretada visando acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delitivo, haja vista que a tentativa de homicídio em questão “teria se dado por meio de disparo de arma de fogo em plena via pública, em frente a um estabelecimento comercial (depósito de bebidas), local onde havia inúmeras outras pessoas, fator este que gerou pânico nas pessoas que estavam naquele ambiente. Conforme consta do relatório investigativo, as câmeras de segurança do local “(...) capturaram a chegada e a fuga dos veículos dos autores, o som do disparo e a correria das pessoas em busca de um local seguro para se proteger (...)”. Ainda, segundo o relato de uma testemunha que estava no local, “(...) enquanto estava dentro do comércio, escutou um disparo de arma de fogo vindo de onde estava o grupo das quatros mulheres e diversas pessoas correndo para todos os cantos. Observou uma mulher correndo do local para o interior do depósito pedindo socorro e sangrando no braço e no peito, momento que o proprietário do depósito JOHNSON a levou para o Hospital Regional de Planaltina/DF – HRPL (...)”. Demais disso, a imposição da medida processual extrema também se deu visando evitar reiteração delitiva, haja vista que o réu já possui condenação delitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), e mesmo assim, teria, em tese, voltado a portar arma de forma ilegal, além de, em tese, usar tal arma para, aparentemente, tentar assassinar seu semelhante, de sorte que a manutenção de sua segregação cautelar se mostra necessária para assegurar o sossego e a tranquilidade da população local, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça. Em face desse contexto, e não tendo surgido qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração da prisão processual, não vislumbro qualquer medida cautelar outra capaz de proteger o bem jurídico que se buscou tutelar com a prisão preventiva, razão pela qual mantenho a segregação provisória de PHABLO MARQUES GUALBERTO. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais. Após, arquive-se. (grifos nossos). Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). O art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal exige ainda que: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” (grifos nossos). Respeitados os judiciosos fundamentos da eminente autoridade judiciária, tem-se que, a despeito da gravidade do fato e da condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não se observa fato novo ou contemporâneo que justifique a constrição cautelar. Depreende-se da documentação acostada que o fato imputado ao paciente teria ocorrido em 7-setembro-2024. Entretanto, a prisão preventiva somente foi decretada 6 (seis) meses depois, ou seja, em 12-março-2025. É certo que o requisito da contemporaneidade não se vinculada ao tempo do fato, mas ao risco a ser afastado com a medida extrema, porém, na hipótese, não houve na decisão que decretou a prisão preventiva nem na decisão que indeferiu sua revogação a indicação de fatos recentes que revelassem que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou mesmo a vítima ou testemunhas. Destarte, não atendida a exigência de CONTEMPORANEIDADE da prisão, previsto no artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão preventiva é medida que se impõe. Ademais, não há notícias de que o paciente estivesse foragido, constituiu advogado para patrociná-lo, tem trabalho fixo de empresário (ID 70425152, p. 32), esposa (ID 70425152, p. 34) e filha (ID 70425152, p. 36). DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente ação penal n. 0714834-43.2024.8.07.0005, pedido de prisão preventiva n. 0701609-19.2025.8.07.0005 e pedido de relaxamento de prisão n. 0703461-78.2025.8.07.0005) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator